Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALTERAÇÃO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado quando for empregada grave ameaça e violência na subtração.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a sentença condenatória.
3. Reduz-se a pena intermediária quando o patamar usado para diminuição das atenuantes encontrar-se distante do padrão de 1/6 (um sexto).
4. Recurso do primeiro réu não provido e do segundo réu parcialmente provido.